Tribunal: TJDFT
Processo: 0744281-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA CHAGAS DA LUZ JUNIOR, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. JOÃO BATISTA alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela requerida. Foi acometido por um AVC e, em razão das sequelas, precisa de assistência contínua, tendo o médico assistente recomendado suporte técnico domiciliar (home care) 24 horas por dia. Atualmente, o plano de saúde fornece a assistência prescrita. Porém, teria sido comunicado informalmente pelo médico responsável pelo atendimento que o serviço seria suspenso a qualquer momento. Requereu a tutela de urgência e para determinar à operadora de planos de saúde que se abstenha de cessar a assistência médico-hospitalar de 24h e sob pena de multa diária. O juízo indeferiu a tutela provisória, sob o pálio de que o autor não comprovou os respectivos requisitos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a operadora de planos de saúde não pode restringir a cobertura contratada e que é vedado a limitação de procedimentos médicos ou de imiscuir-se no modo do tratamento realizado. Colacionou jurisprudência que entende avalizar sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a tutela provisória e determinar ao plano de saúde que se abstenha de suspender o serviço de assistência domiciliar 24 horas. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora foi intimada para emendar a inicial para "apresentar relatório médico circunstanciado que demonstre que o autor se encontra em tratamento médico, especificando os procedimentos realizados e quais não podem ser interrompidos (ou seja, a necessidade de continuidade) bem como a justificativa específica da necessidade da manutenção da assistência médico-hospitalar de 24h (vinte e quatro horas)", bem com para "o médico deverá indicar atos privativos de atendimento médico-hospitalar que justifiquem o período acima, diferenciando-os de condutas que possam ser praticadas por cuidador". O relatório médico de id. 211543158 relata a necessidade de suporte técnico domiciliar por 24 horas por dia para suporte na alimentação, higienização e locomoção, além de acompanhamento médico mensal. Da mesma forma, o relatório de id. 211543157 descreve que o autor depende de cuidados permanentes de enfermagem por 24 horas. Apesar dos relatórios médicos indicarem a necessidade de suporte por 24 horas, não houve o detalhamento dos procedimentos realizados e quais não podem ser interrompidos, com a justificativa específica de manutenção da assistência médico-hospitalar de 24 horas. Não houve também a descrição dos atos privativos de atendimento médico-hospitalar que justificasse o período e a diferenciação das condutas que pudessem ser praticadas por cuidador. Assim, nesta análise preliminar, o autor não apresentou elementos comprobatórios que sustentam o pleito de manutenção da assistência médico-hospitalar de 24 horas. Lado outro, não vislumbro também, nesse momento processual, o perigo de dano, pois o autor informou que não houve a interrupção do serviço pela parte ré. Há somente uma suposta declaração verbal prestada por um médico da requerida de que retirará a assistência médica de 24 horas a qualquer momento. Dessa forma, caso haja a suspensão do atendimento ou ao menos evidências concretas de sua suspensão, aliada a comprovação da necessidade da assistência médica solicitada, com a justificativa dos procedimentos realizados que não podem ser interrompidos ou prestados por um cuidador, o autor poderá renovar novo pedido durante o trâmite processual. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” Conforme relatado, o juízo indeferiu a tutela provisória por não vislumbrar a probabilidade do direito, em especial pela inexistência de provas da pretensão de suspender o serviço ou de que os cuidados demandados pelo paciente não estariam restritos àqueles prestados por cuidadores. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o plano de saúde não pode limitar o tratamento ou procedimentos em contrariedade à prescrição médica, ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, suficientes para mantê-la e de que a plausibilidade do direito não estaria suficientemente comprovada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator